Tribunal: TJSP
Processo: 2230538-82.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000288179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2230538-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
JULIANA MACEDO DA ROSA BASILE e DANUBIA DEMORI DUVIRGENS e
Paciente LEONARDO SANTOS FERREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem a fim de
cassar a decisão impugnada, permitindo-se ao paciente que permaneça cumprindo
pena no regime intermediário até o resultado do julgamento do agravo em execução.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2230538-82.2019.8.26.0000 -Voto no 47.000
2
Habeas Corpus Criminal no 2230538-82.2019.8.26.0000
Impetrantes: Juliana Macedo da Rosa Basile e Danubia Demori Duvirgens
Paciente: Leonardo Santos Ferreira
Comarca: São Paulo
Voto no 47.000
Em favor do paciente, as impetrantes
ajuizaram o presente pedido de habeas corpus, com pedido de
liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital

DEECRIM 1a RAJ.
Relatam,
em
síntese,
que
o
paciente
encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, pois o processo de
execução contém irregularidades processuais, as quais vem
causando-lhe prejuízos.
Alegam
falta
de
intimação
dos
atos
processuais então praticados pelo juízo impetrado. Também
apontam máculas na unificação de penas então realizada, que
terminou impondo ao paciente o regime fechado para continuar o
cumprimento da reprimenda corporal. Invocam as garantias
constitucionais em favor do ora paciente. Requerem assim, a
concessão liminar da ordem a fim de ser deferida ao paciente a
medida liminar, com a manutenção do paciente na modalidade
intermediária. Alternativamente, pugnam pela “...abertura de prazo
para apresentação do recurso de Agravo em Execução, ante a falta de
notificação da Defensoria Pública...” acerca do mandado de prisão.
O pedido de liminar foi parcialmente deferido
por este relator “...ad referendum dos demais integrantes da Turma
Julgadora, somente para que seja reaberto o prazo para que a defesa
interponha o agravo em execução, permitindo assim que esta colenda
Corte de Justiça analise, na via adequada, todo o inconformismo, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2230538-82.2019.8.26.0000 -Voto no 47.000
3
como permaneça o paciente no regime intermediário até o julgamento
do mérito deste writ”(fl. 30).
As informações requisitadas vieram aos
autos (fls.66-68).
O representante da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento ou denegação
a ordem (fls. 71-75).
É o relatório.
Em princípio, não cabe impetrar habeas
corpus como substitutivo de agravo em processo de execução.
Entretanto, como a decisão impugnada pode conduzir a reflexos
imediatos na liberdade de locomoção, é admissível o remédio através
dessa ação constitucional.
Nestes autos, pelo que se pôde depreender,
as impetrantes buscam a suspensão os efeitos da decisão que
determinou a unificação das penas impostas ao ora paciente, com
fixação do regime fechado.
De acordo com a impetração, o ora paciente
cumpria pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, por
condenações pretéritas, ocasião em que sobreveio nova guia de
recolhimento referente a outra ação penal, com pena de 3 anos e 6
meses de reclusão, em regime aberto. Diante dessas circunstâncias,
a autoridade coatora determinou a unificação de penas, nos termos
do artigo 111, da Lei no 7.210/84, fixando o regime fechado para o
cumprimento do restante da reprimenda, com expedição de
mandado prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2230538-82.2019.8.26.0000 -Voto no 47.000
4
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade coatora, diante da situação processual do paciente,
a decisão impugnada emergiu da determinação contida no artigo 111
da LEP.
Em que pese o cumprimento dos comandos
legais, a situação processual do paciente sugere análise mais
aprofundada.
Assim, considerando-se as peculiaridades do
caso, bem como a inexistência de interposição de recurso adequado
contra a decisão impugnada, além das dúvidas referentes ao
exercício da ampla defesa, forçoso é acolher o reclamo das dignas
impetrantes.
Conforme informado pelo douto juízo coator,
o ora paciente estava cumprindo pena na Comarca do Paraná, no
regime semiaberto “humanizado”, modalidade oriunda daquela
Comarca, mas diante da nova condenação em regime aberto, a
unificação se revelou medida necessária.
Como sabido, a insurgência trazida na
presente impetração deve ser examinada através do recurso próprio,
como mencionado, e não através desta via estreita, já que necessário
um aprofundado exame de provas e documentos. Contudo, diante da
inexistência da interposição de agravo em execução, em caráter
excepcional, este relator requereu providências ao douto magistrado
da Vara das Execuções. Cumpridas as determinações, o prazo para
interposição do aludido recurso fora reaberto, bem assim
devidamente intimadas as defensoras, ora impetrantes, e o paciente
permanece no regime intermediário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2230538-82.2019.8.26.0000 -Voto no 47.000
5
Como visto, diante do impasse ocasionado
pelo peculiar sistema no processo de execução da Comarca do
Paraná e da Vara das Execuções da Comarca do Estado de São
Paulo, a melhor solução que se apresenta, ao menos no momento, é
deixar que a matéria seja examinada por esta colenda Câmara,
posteriormente, no julgamento do agravo em execução.
Em
homenagem
aos
princípios
do
contraditório e da ampla defesa, o paciente deverá permanecer
cumprindo pena no regime semiaberto.
Ante o exposto, a ordem é concedida a fim de
cassar a decisão impugnada, permitindo-se ao paciente que
permaneça cumprindo pena no regime intermediário até o resultado
do julgamento do agravo em execução.
Comunique-se oportunamente.
Figueiredo Gonçalves
relator